Tribunal: TJES
Processo: 0003499-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003499-48.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ROUBERT GOMES DE CARVALHO CANGUSSU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003499-48.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: MARCOS ROUBERT GOMES DE CARVALHO CANGUSSU

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA PEL
A DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,

109, INCISO
V
I
,
110, §1º
E 119
,
TODOS

DO CÓDIGO PENAL
.
2.

EMBARGOS
CONHECIDOS E P
ROVIDOS.
1.
O recebimento da denúncia ocorreu no dia 17/03/2020 e a sentença condenatória foi publicada em 28/08/2023, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, sendo certo que as penas de 4 (quatro) meses e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção possuem como prazo prescricional o lapso de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
2
.
Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento aos embargos opostos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003499-48.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: MARCOS ROUBERT GOMES DE CARVALHO CANGUSSU

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por

MARCOUS ROUBERT GOMES DE CARVALHO CANGUSSU
, em face do v. acórdão contido no Id n. 7284631 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Sustenta a defesa, no Id n. 7584389, a existência de omissão em relação à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve o enfrentamento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 17/03/2020 (fl. 38 dos autos físicos), tendo a sentença condenatória sido publicada em 28/08/2023 (fl. 82 dos autos físicos), sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 4 (quatro) meses e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional o lapso de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (17/03/2020) e a publicação da sentença condenatória (28/08/2023) transcorreram mais de 3 (três) anos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, para reconhecer a omissão apontada

e, via de consequência, JULGAR EXTINTA
A PUNIBILIDADE DO RÉU EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, V
I
,
110, §1º
E 119
, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.